Tribunal: TJSP
Processo: 2246923-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Procedimento Comum c.c Pedido de Tutela de Urgência. Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual pleiteada a desvinculação da emissão do certificado de conclusão de obra ao pagamento prévio do ISSQN e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da ação. Pretensão à reforma quanto ao indeferimento da suspensão da

Ementa:
Procedimento Comum c.c Pedido de Tutela de Urgência. Decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, pelo qual pleiteada a desvinculação da emissão do certificado de conclusão de obra ao pagamento prévio do ISSQN e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo da ação. Pretensão à reforma quanto ao indeferimento da suspensão da exigibilidade tributária. Acolhimento. Presença de elementos que conduzem a um juízo positivo de probabilidade do direito alegado. Caso no qual os documentos apresentados ainda são insuficientes para demonstrar a observância pelo município do art. 148 do CTN para a apuração dos valores supostamente devidos, com a oportunização do do contraditório e da ampla defesa. Decisão reformada. Recurso provido.